Tribunal: CARF
Processo: 12448.921697/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.921697/2012-26
ACÓRDÃO
1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OECI S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de
compensação, deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai
sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 10-64.020 - 2a Turma da DRJ/POA -
Sessão de 14 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 9 a 18, interposta contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), acompanhado da respectiva análise de
crédito de fls. 7 a 8, o qual não homologou a compensação declarada pelo
recorrente, diante da inexistência do crédito.
Conforme descrito no Despacho Decisório, a análise do direito creditório está
limitada ao valor do crédito original na data de transmissão informado no
PER/DCOMP, correspondendo a R$ 43.352,59. A decisão também informa que a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. O código
de receita do referido DARF é 5952, referente à retenção de Cofins, CSLL e
PIS/Pasep sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
Após cientificado do Despacho Decisório em 14/11/2012, AR na fl. 71, o
recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade, em 13/12/2012,
onde alega, em síntese, que o direito creditório em questão, no valor original de
R$ 43.352,59, corresponde à diferença entre a contribuição apurada na 2a
quinzena de janeiro de 2011 (R$ 247.759,35) e aquela efetivamente recolhida (R$
291.111,94) para o período de apuração em questão.
Preliminarmente, alega a nulidade da decisão em tela, pois haveria uma
superficialidade da instrução probatória, a qual atingiria o princípio da verdade
material. Reclama que a fiscalização não teria procedido à todas as diligências
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
3
para apurar se, de fato, o crédito tributário em questão teria sido integralmente
utilizado para a quitação do suposto indébito de CSRF, apurado no referido
período. Sustenta que a fiscalização teria o dever de investigar a verdade e não
poderia se fiar apenas nos sistemas eletrônicos de informação, cita jurisprudência
do CARF para amparar seus argumentos.
No mérito, defende a efetiva existência do direito creditório compensado, pois
teria identificado que equivocadamente apurou e recolheu CSRF a maior do que o
devido para o período em questão, por isso, havia prestado informação
equivocada na DCTF. Informa que por meio das guias de recolhimento anexadas
ao recurso e da DCTF retificadora, poderia ser constatada a diferença entre o que
foi recolhido e o que seria efetivamente devido. Sustenta que o erro de fato na
informação prestada nas obrigações acessórias não poderia obstar seu direito
creditório, pois as DCTF ́s já teriam sido retificadas. Novamente, cita
jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
Encerra com o pedido de provimento ao recurso, com a reforma da decisão
recorrida e a integral homologação da compensação efetuada.
Posteriormente à apresentação da Manifestação de Inconformidade, o recorrente
peticionou nos autos, fls. 76 a 79, com a solicitação para seja aplicado o disposto
no Parecer Normativo no 2 da COSIT, editado em 28/08/2015, o qual determinaria
que a retificação da DCTF tornaria o crédito disponível para compensação,
independentemente de já ter sido apresentado PER/DCOMP ou proferido
Despacho Decisório.
A 2a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
O recorrente invoca, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório pois o
mesmo teria sido instruído superficialmente, o que atingiria o princípio processual
da verdade material. No caso, que deve ficar assente é que o referido princípio
destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas partes,
mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no
sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras palavras, o principio da
verdade material autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos
pelas partes, quando tais elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos
ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra
forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das partes).
Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de
provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de produzir algo que, do ponto de
vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o
pleito desde sua formalização inicial. Dito de outro modo: da mesma forma que
não é aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e que se permita
posteriormente, em sede de julgamento ou por meio de diligências, tal instrução
probatória, também não é aceitável que um pleito, onde se objetiva o
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
4
ressarcimento ou a restituição de um alegado crédito, seja proposto sem a devida
e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva existência do indébito e que
posteriormente, também em sede de julgamento, se oportunize tais
demonstração e comprovação.
Deve-se, ainda, diante da alegação de nulidade, observar que não se verifica
nesses autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72,
de 6 de março de 1972, verbis: (...)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do Despacho Decisório. Ademais, prescreve o citado Decreto que: (....)
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Após a ciência da decisão, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter vista
do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar recurso escrito,
instruído com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa,
na qual rebateu a decisão recorrida, demonstrando ter plena compreensão e
entendimento dos fatos apontadas.
Com essa introdução, entendo que deve ser afastada a insinuação recursal,
implícita no brado pelo princípio da verdade material, primeiro porque existe um
evidente limite temporal para a apresentação de provas no rito instituído pelo
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF que no presente caso é o
momento processual da apresentação da manifestação de inconformidade,
segundo porque o ônus probatório aqui é do contribuinte, quando este pleiteia
um ressarcimento ou uma restituição de indébito, tem a obrigação de comprovar
inequivocamente o seu alegado direito creditório no momento que contesta o
despacho decisório e instaura o contencioso.
Quanto ao mérito, a alegação do impugnante, em síntese, é de que cometeu erro
ao efetuar um recolhimento a maior, em duplicidade, referente à apuração das
CSRF e que apresentou PER/DCOMP ́s objetivando a compensação dos valores
oriundos deste alegado recolhimento a maior.
Neste ponto destaco que a retificação de sua DCTF, fl. 63, se deu em 12/12/2012,
ou seja, após a ciência do Despacho Decisório contestado.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF também não é suficiente para que a
impugnante tenha direito ao crédito pleiteado, nesse ponto, transcreve-se trecho
do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, posteriormente
juntado pelo próprio recorrente: (...)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
5
Assim, no caso concreto, cabe à autoridade julgadora, diante as informações
acostadas aos autos e disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal do
Brasil verificar a veracidade do alegado em impugnação.
Porém, foram anexados pelo recorrente apenas as cópias dos comprovantes de
recolhimentos, do PER/DCOMP e das DCTF ́s retificada e retificadora. Neles não se
identificou elementos que indicariam o alegado na peça defensiva.
No caso, entendo que não deve ser acolhida a alegação de erro na apuração da
contribuição social, nem a simples retificação da DCTF, para efeito de alterar
valores originalmente declarados, porque o declarante, em sede de manifestação
de inconformidade, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e não
juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação ou mesmo para eventualmente
comprovar a alegada inclusão indevida de valores na base de cálculo das
contribuições, que poderiam levar à reduções de valores dos débitos confessados
em DCTF.
Deve-se destacar que a declaração do contribuinte em DCTF constitui-se em
confissão de dívida, o que confere liquidez e certeza à obrigação tributária. No
atual momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na Declaração de Compensação seria imprescindível uma cabal
demonstração na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, da alegada diminuição do valor do débito
correspondente a cada período de apuração.
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
verdadeiro ônus processual, uma vez que a juntada das provas aos autos dever
ser praticada no tempo certo, sob pena de preclusão, isto porque o processo é um
caminhar para a frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já
ultrapassadas em fases anteriores.
Conforme o § 4o do art. 16 do PAF, só é lícito deduzir novas alegações em
supressão de instância quando: relativas a direito superveniente, demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Compete ainda ao julgador administrativo conhecer de ofício de matérias de
ordem pública, a exemplo da decadência; ou por expressa autorização legal.
Finalmente, o § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a juntada dos
documentos deve ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que
se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas
nas alíneas do parágrafo anterior. (...)
Contudo, no caso desses autos, o recorrente sequer se preocupou em trazer
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal: o ônus de provar a veracidade do que afirma é
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
6
do interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
36. (...)
A comprovação do valor do tributo efetivamente devido (e, por conseqüência, do
direito à restituição de eventual parcela recolhida a maior) no caso concreto
deveria ter sido efetuada mediante apresentação oportuna de documentos
contábeis e/ou fiscais capazes de efetivamente demonstrar que o valor da
contribuição do período de apuração de interesse não teria atingido o valor
informado na DCTF vigente quando da emissão do Despacho Decisório aqui
analisado, mas apenas o valor informado na DCTF retificadora, que no presente
caso sequer efeitos surte quanto à redução deste débito.
Como o contribuinte limitou-se a juntar cópias das guias de recolhimento, das
DCTF ́s retificada e retificadora e do PER/DCOMP, sem trazer aos autos qualquer
demonstrativo ou outro tipo de documentação contábil ou fiscal, na intenção de
demonstrar que efetivamente seria titular do alegado direito creditório, eventuais
créditos do contribuinte contra a Fazenda Pública ficam sem a devida
comprovação de sua certeza e liquidez, atributos indispensáveis para a
homologação da compensação pretendida, nos termos do art. 170 do CTN.
No caso, poderia a impugnante apresentar documentos que comprovariam o erro
no preenchimento da DCTF, como, por exemplo, cópias de seus livros fiscais, a
partir deles seria possível firmar convicção sobre o direito pleiteado. Contudo, não
apresentou nenhum elemento que confirme a veracidade de sua afirmação no
sentido de que "demonstrou a origem e a existência do direito creditório de CSRF
ora em análise".
Finalmente, cabe ainda ressaltar que se trata aqui de um direito creditório
oriundo de um suposto recolhimento a maior de um débito apurado de CSRF
(Código de Receita 5952), o qual corresponde à retenção na fonte de Cofins, CSLL
e PIS/Pasep sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
Logo, na hipótese de ter havido retenção indevida, o art. 8o da IN RFB no 1.300, de
2012, estabelece que o pedido de restituição pode ser apresentado pela fonte
pagadora quando o valor retido indevidamente tiver sido devolvido ao
beneficiário, impondo ainda alguns ajustes contábeis (estorno), bem assim a
retificação de declarações por parte da fonte pagadora, necessários para a
exclusão da retenção: (...)
A IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que veio em substituição a Instrução
Normativa anteriormente citada, manteve como condição para a restituição a
devolução ao beneficiário.
A condição da devolução ao beneficiário da retenção indevida para que a fonte
pagadora seja legitimada a pleitear a restituição já está expressada também na
Solução de Consulta Cosit no 22, de 06/11/2013, cuja ementa transcreve-se a
seguir: (...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
7
Diante disso, deve-se apontar que também não restou comprovado nos autos que
o contribuinte efetuou a devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente,
condição para a fonte pagadora ser a parte legítima para apresentar o pedido de
restituição.
Sobre a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, deve-se contrapor que
se tratam de decisões isoladas, que não se enquadram ao caso em exame e nem
vinculam o presente julgamento, podendo cada instância decidir livremente, de
acordo com suas convicções. Além disso, tratam-se de precedentes que não
constituem normas complementares, não têm força normativa, nem efeito
vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei nesse sentido,
conforme exige o art. 100, II, do CTN. Alertando-se para a estrita vinculação das
autoridades administrativas ao texto da lei, no desempenho de suas atribuições,
sob pena de responsabilidade, motivo pelo qual tais decisões não podem ser
aplicadas fora do âmbito dos processos em que foram proferidas.
Por todo o previamente exposto, dado à ausência de documentos que
comprovariam o alegado pelo impugnante, voto pela improcedência da
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso utilizando os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade com acréscimos, no seguintes termos:
III – PEDIDOS
46. Por todo o exposto, requer seja decretada a nulidade do despacho decisório,
tendo em vista a superficialidade do trabalho de fiscalização. Porém, caso assim
não se entenda, requer seja reformada a decisão de primeira instância, assim
como o despacho decisório, homologando-se a compensação pleiteada, pois a
Recorrente demonstrou seu direito creditório (recolhimento em duplicidade) por
meio de documentação hábil e idônea (DCTF-Retificadora).
É o relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
8
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A recorrente apresentou preliminar de nulidade alegando Superficialidade da
Instrução Probatória – Ofensa ao Princípio da Verdade Material nos seguintes termos:
(...) 9. Como fora mencionado, o motivo para que a Fiscalização concluísse pela
não homologação da compensação efetuada pela Requerente foi o fato de o
recolhimento a maior de CSRF (R$ 43.352,59), referente à 2a quinzena de janeiro
do ano-calendário de 2011, ter sido imputado para quitação de supostos débitos
desse mesmo imposto, para o mesmo período.
10. Contudo, não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário em
questão teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto débito de
CSRF, apurado no referido período.
11. Como é bem sabido, a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos
princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da
motivação e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia a Fiscalização
desconsiderar direitos creditórios detidos pela Recorrente sem o levantamento e
o exame completo de toda a sua documentação contábil e fiscal, bem como o
juízo próprio acerca de tais documentos, baseando-se apenas no que consta nos
sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil.
(...) 24. Assim, tendo em vista que não houve o empenho necessário para a busca
da verdade material por parte da Fiscalização, no que tange à verificação do
crédito da Recorrente, o que fez com que o processo investigatório dessas provas
fosse superficial, deve esse CARF determinar a nulidade do Despacho Decisório,
homologando-se a compensação pleiteada.

No entanto, não assiste razão ao contribuinte.
Em primeiro lugar, é ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu
direito creditório conforme determina o caput do art. 170 do CTN, portanto, devendo demonstrar
de maneira inequívoca a sua existência, tudo cumulado com o artigo 373, I do CPC.
Logo, a comprovação do alegado crédito no recolhimento a maior de CSRF (R$
43.352,59), referente à 2a quinzena de janeiro do ano-calendário de 2011 para o período de apuração
em questão, seria em verdade, análise de mérito a partir do conjunto probatório a ser produzido e
anexado pelo recorrente no presente processo e não questão afeita a determinar a nulidade como
pretende o recorrente.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
9
Por outro lado, as questões relativas à nulidade se referem a atos proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa que implicassem em prejuízo ao
contribuinte no contexto do Processo Administrativo Fiscal nos termos do art. 59 do Decreto
70235/72, hipóteses não previstas no caso em apreço.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação transmitida pela DCOMP de n.
30772.61781.290212.1.3.04-5895, referente a Saldo Negativo de CSRF apurado pela contribuinte
referente a 2a quinzena de janeiro de 2011 com débitos de PIS no valor de R$ 43.352,59, tendo
como base a diferença entre o valor efetivamente devido no montante de R$ 247.759,35 e o valor
efetivamente recolhido a maior a base de R$ 291.111,94, conforme descrição trazida pelo
recorrente em sua Manifestação de Inconformidade que passo a reproduzir:

Conforme consta dos autos, o motivo do não reconhecimento do direito creditório
no montante de R$ 43.352,59 teria sido por divergências de informações entre a DCTF,
PER/DCOMP.
Em suma, o recorrente afirma que em relação a segunda quinzena de 2011, teria
apurado como devido o montante de R$ 291.111,94, o qual foi informado na respectiva DCTF (e-
fls. 69 dos presentes autos) e recolhido tempestivamente por meio do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (“DARF”), juntado às e-fls. 67, a título de CSRF. Em seguida,
percebeu que havia recolhido o valor a maior e retificou a DCTF, ajustando para o valor que
entendia efetivamente devido de R$ 247.759,35 (DCTF retificadora e-fls. 63-66).
Sendo assim, ao mesmo tempo que as informações prestadas em DCOMP ficaram
alinhadas e convergentes com a DCTF retificadora, o direito creditório não foi reconhecido.
A DRJ ao cotejar os documentos apresentados pelo contribuinte, manteve incólume
o teor do Despacho Decisório afirmando que o recorrente não apresentou os documentos fiscais e
contábeis a ponto de comprovar o seu direito creditório, reafirmando que seria o ônus do próprio
contribuinte fazer valer o seu direito, além de fundamentar a ocorrência de preclusão ao defender
que o recorrente não anexou todos os documentos no momento da Manifestação de
Inconformidade e, por fim, ancora a negativa no fato de que o contribuinte teria apresentado a
DCTF retificadora após o Despacho Decisório.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
10
Nesse contexto, ainda que entenda que a apresentação a DCTF retificadora após o
Despacho Decisório não implica em um fator determinante para a negativa do direito creditório,
resta claro para este julgador que a decisão recorrida deve ser mantida em todos os seus termos,
uma vez que a documentação contábil e fiscal não foi apresentada adequadamente para que
pudesse atestar o pagamento a maior que ensejasse o reconhecimento do direito creditório
pretendido.
Noutro sentido, ainda que o recorrente tenha anexado a comprovação do
pagamento dos valores que teria eventualmente foi realizado a maior da CSRF a pagar do período
de janeiro de 2011 informado em DCTF retificadora e que restaria um eventual direito creditório
no valor de R$ 43.352,59, o fato é que a retificação da DCTF para ajustar o valor devido carece de
comprovação para que se haja uma consonância entre o valor real e o efetivamente alterado nos
termos do parecer Cosit no 2/2015 que corrobora com a Súmula Carf 164, in verbis:

Súmula CARF no 164 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, andou bem a DRJ quando afirma: “Entretanto, apenas a retificação da DCTF
também não é suficiente para que a impugnante tenha direito ao crédito pleiteado, nesse ponto,
transcreve-se trecho do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015” Portanto,
entendo por negar provimento ao Recurso Voluntário, tendo em vista que não restou atendido os
requisitos de liquidez e certeza nos termos do artigo 170 do CTN, uma vez que a prova do direito
creditório é do contribuinte por força do artigo 373, inciso I do CPC.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.472 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.921697/2012-26
11

Fl. 182
DF CARF MF
Original